Tribunal: STF
Processo: RE 87613
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-11-10
Data de publicação: 1977-11-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. SEU  DEFERIMENTO,  PELO  ACÓRDÃO,
POR FUNDAMENTO NÃO INVOCADO NA INICIAL  E  NEM  NAS  RAZOES  DE
APELAÇÃO.AFRONTA AO PRINCÍPIO INSCRITO NO ART. 515 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL..         RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E  PROVIDO,
CASSANDO-SE  A SEGURANÇA.